Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA DIAS DA SILVA - CPF: 055.054.481-00 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial apontou enfaticamente que há nexo causal entre o acidente e a lesão, contudo, da lesão não se resultou invalidez permanente a ensejar pagamento de indenização.

O laudo pericial é a prova a ser realizada em tais casos, aliado ao livre convencimento do juízo ao apreciar as provas. Para tal caso, não se verifica justificável a realização de audiência de instrução e julgamento, ou mesmo oitiva do perito, que apresentou suas conclusões no referido laudo pericial, portanto, afasta-se o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001353-20.2021.8.11.0041- CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ADRIANA DIAS DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido ante a inexistência de elementos a afirmar invalidez permanente e condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 49137625), nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

A apelante sustenta que o laudo pericial é inconclusivo; contrário a documentação médica acostada ao feito e requereu audiência de instrução e julgamento para esclarecer o nível da invalidez ocasionadas nos membros superiores e inferiores, uma vez que os documentos médicos juntados a inicial nitidamente as fraturas; pretende nova perícia e oitiva do perito em audiência; argui cerceamento de defesa de modo que pretende a nulidade da sentença; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para a realização da audiência de instrução e julgamento e de nova perícia médica judicial, requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido ante a inexistência de elementos a afirmar invalidez permanente e condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 49137625), nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

A insurgência da apelante consiste na invalidade do laudo pericial, bem como cerceamento de defesa por não realização de audiência para apurar a invalidez permanente em decorrência do acidente sofrido.

Sem razão a apelante, pois o laudo pericial apontou enfaticamente que há nexo causal entre o acidente e a lesão, contudo, da lesão não se resultou invalidez permanente a ensejar pagamento de indenização.

O laudo pericial como cediço é a prova a ser realizada em tais casos, não obstante os argumentos da apelante, aliado ao livre convencimento do juízo ao apreciar as provas.

Para tal caso, não se verifica justificável a realização de audiência de instrução e julgamento, ou mesmo oitiva do perito, que apresentou suas conclusões no referido laudo pericial, portanto, afasta-se o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a sequela residual decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74
.-(N.U 1024235-90.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas. O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. Improcedência mantida
. (N.U 1028160-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias. (N.U 1013102-83.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Portanto, não é caso de nulidade da sentença.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023